Tribunal: TJES
Processo: 5002614-51.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002614-51.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR BOLZANI
RECORRIDO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002614-51.2020.8.08.0014

RECTE.: VICTOR BOLZANI

RECDO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇAS APÓS O SINISTRO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVOS QUANTO A CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMAM OS INSULTOS E ATITUDE DEMASIADAMENTE VEXATÓRIA DO REQUERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda:
Relata o autor que teve seu veículo Fiat Toro atingido pelo requerido em uma tentativa de ultrapassagem forçada em local proibido, pela direita da mão de rolamento. Alega que a conduta imprudente do requerido deu causa ao sinistro, ressaltando ainda que este se encontrava visivelmente alterado e começou a proferir xingamentos diversos, gestos obscenos, ameaças e quase incorreu em agressão física do autor. Alega ainda que, em outra ocasião, no trânsito, encontrou-se novamente com o requerido, por coincidência, e este veio a repetir as agressões verbais e gestos obscenos, estando o autor, dessa vez, com a esposa e filho do presentes, sendo uma situação que lhe causou constrangimento e fez a sua família se sentir ameaçada. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. Tese do Recorrente:
Alega que a indenização é descabida visto que há depoimentos conflitantes acerca dos xingamentos supostamente proferidos pelo recorrente. Alternativamente, destaca que o patamar fixado para indenização é muito alto, devendo ser adequado à extensão do dano e à capacidade econômica do recorrente. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do recorrido:
Contesta as alegações, reforçando que o dano moral foi devidamente comprovado em audiência, onde as testemunhas sequer tiveram a coragem de repetir os xingamentos proferidos em juízo tamanha a sua gravidade, mencionando também ser adequado o
quantum
determinado pelo juízo
a quo
.
4.

Sentença: “
Pelo exposto,
julgo procedente
em parte
a pretensão inicial e
condeno
o requerido VICTOR BOLZANI a pagar à parte autora GUILHERME SOARES SCHWARTZ a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios retroativos à data do evento danoso (09/09/2020).” Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Julgo improcedente o pedido contraposto. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
5. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente VICTOR BOLZANI, em face da r. sentença que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, pela fixação de indenização por danos morais, em virtude de xingamentos e ameaças proferidas contra o recorrido após acidente de trânsito envolvendo as partes. Analisando detidamente os autos e a gravação de audiência, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos pelos motivos que venho a expor: Os depoimentos testemunhais foram contraditórios e inconclusivos em determinar as particularidades do acidente, sobretudo por que nenhuma das testemunhas presenciou o momento da colisão, tendo todas chegado ao local momentos após o sinistro. Acresça-se a isso o fato de que as próprias testemunhas trazidas pelo recorrente descreveram as circunstâncias do ocorrido de forma contraditória, como foi descrito na r. sentença de piso. Entretanto, com relação aos xingamentos e ameaças proferidas, entendo que os depoimentos testemunhais foram definitivos e conclusivos. Isso por que ambas as testemunhas trazidas pelo recorrido foram capazes descrever o ocorrido de forma congruente, isto é, todas relataram que recorrente estava visivelmente alterado, citaram os mesmos xingamentos e gestos e conseguiram construir uma imagem concreta da conduta do recorrente com seus depoimentos e suas respostas às perguntas realizadas. Mesmo que as testemunhas arroladas pelo recorrido tenham dito que não presenciaram xingamentos, trata-se apenas de negativa quanto a perguntas feitas especificamente sobre este ponto, tendo a testemunha RAFAEL VIEIRA ROSA até admitido que o recorrente estava alterado enquanto o requerido manteve a calma perante a situação. Dessa maneira, o depoimento claro e detalhado das testemunhas do recorrido tem mais valor para o juízo do que a negativa inconclusiva das testemunhas do recorrente. Cabível mencionar que os relato das testemunhas do recorrido são tão consonantes e incisivos que levam a crer que talvez as testemunhas do recorrente tenham chegado em momento posterior ou não presenciaram o clímax do acontecimento, o que também é perfeitamente possível. Sendo assim, apesar dos depoimentos serem, de certa forma, conflitantes e, com relação ao acidente em si, inconclusivos, entendo que a conduta agressiva e difamatória na qual incorreu o recorrente restou comprovada nos autos. Em que pese esperada a reação calorosa diante de um acidente de trânsito, resta claro que no caso em tela o recorrente ultrapassou os limites do razoável, até por que infere-se a partir dos depoimentos testemunhais que o recorrido permaneceu calmo durante todo o ocorrido, não sendo justificadas as agressões verbais públicas do recorrente. Essa conduta se traduz como um atentado à dignidade e a honra subjetiva do recorrido, que ficou visivelmente abalado na ocasião, como nota até mesmo a testemunha VALDIR NASCIMENTO, sendo cabível a indenização pela angústia e sofrimento sofridos no momento. Por todo o exposto, entendo como acertada a decisão do juízo
a quo
.
Também entendo que o
quantum
indenizatório fixado não merece reforma pois
observa o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A valoração dada pelo magistrado de piso, no caso, serve também como forma educativa, para evitar que o fato não se repita no futuro.
6. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.